Tribunal: STJ
Processo: 2151458-93.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842187 - SP(2025/0022963-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALEX FERREIRA ALVES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GONCALVES
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ RAMACHOTTI
AGRAVANTE
: ANDRE NICOLI GARCIA JUNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE PEREIRA PASSOS
AGRAVANTE
: CLENILSON VAGNER UMBELINO ALVES
AGRAVANTE
: CRISTIANE MOREIRA AGOSTINHO
AGRAVANTE
: DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DOUGLAS BASILIO DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: FABIANO PORCINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: FABIOLA FERREIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FATIMA PEROLA APARECIDA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTO ARAUJO
AGRAVANTE
: HELDER PORTAS
AGRAVANTE
: JANICE MORAIS FREITAS
AGRAVANTE
: JEFFERSON PASSOS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DE LIMA
AGRAVANTE
: LEONARDO ALMEIDA
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO LOUSADA SASSI
AGRAVANTE
: MACIEL LEANDRO SANT ANA
AGRAVANTE
: MAGDA PEREIRA SILVA
AGRAVANTE
: MARCELO DE MELO BATISTA
AGRAVANTE
: MARCOS SILVA REIS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA SANTOS
AGRAVANTE
: MILENA YURI MORAIS KAWAHARA
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO FELICIO
AGRAVANTE
: SIMONE RODRIGUES EMILIANO DA SILVA
AGRAVANTE
: TATIANA DE BARROS GONCALVES
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
ANA CAROLINA DALDEGAN SERRAGLIA - SP300899
Documento eletrônico VDA56117191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c8caf393-7f51-43fa-9d4d-4f918da2a184

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c8caf393-7f51-43fa-9d4d-4f918da2a184

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842187 - SP(2025/0022963-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALEX FERREIRA ALVES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GONCALVES
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ RAMACHOTTI
AGRAVANTE
: ANDRE NICOLI GARCIA JUNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE PEREIRA PASSOS
AGRAVANTE
: CLENILSON VAGNER UMBELINO ALVES
AGRAVANTE
: CRISTIANE MOREIRA AGOSTINHO
AGRAVANTE
: DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DOUGLAS BASILIO DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: FABIANO PORCINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: FABIOLA FERREIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FATIMA PEROLA APARECIDA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTO ARAUJO
AGRAVANTE
: HELDER PORTAS
AGRAVANTE
: JANICE MORAIS FREITAS
AGRAVANTE
: JEFFERSON PASSOS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DE LIMA
AGRAVANTE
: LEONARDO ALMEIDA
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO LOUSADA SASSI
AGRAVANTE
: MACIEL LEANDRO SANT ANA
AGRAVANTE
: MAGDA PEREIRA SILVA
AGRAVANTE
: MARCELO DE MELO BATISTA
AGRAVANTE
: MARCOS SILVA REIS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA SANTOS
AGRAVANTE
: MILENA YURI MORAIS KAWAHARA
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO FELICIO
AGRAVANTE
: SIMONE RODRIGUES EMILIANO DA SILVA
AGRAVANTE
: TATIANA DE BARROS GONCALVES
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
ANA CAROLINA DALDEGAN SERRAGLIA - SP300899
Documento eletrônico VDA55399008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 9b4223e2-3a0e-4f45-babe-931a597d67d5

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALEX FERREIRA ALVES e
OUTROS, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 186-
187):
Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:
Portanto, tem-se que o título judicial determinou a obrigação de fazer
referente à revisão do valor incorporado do ALE, direito que,
reconhecido, retroage à data da impetração. Desta feita, a possibilidade
da cobrança das parcelas pretéritas devidas desde o ajuizamento
decorre do efetivo apostilamento, a partir de quando é possível aferir o
período em que o direito reconhecido restou inobservado.
Assim, não se demonstra possível o cumprimento imediato da
obrigação de pagar, pois somente a partir do apostilamento é que
configura-se o direito ao recebimento das parcelas pretéritas não
adimplidas, estabelecendo-se, com termo final, o período de mora da
Fazenda Estadual na efetivação do direito reconhecido na ação.
Ademais, o cumprimento da obrigação de fazer abordará eventuais
vícios da pretensão executória, assim como possíveis fatos
supervenientes que modifiquem a obrigação, de modo a definir, com
segurança, os efeitos do título exequendo.
No presente caso, o direito ao apostilamento e ao pagamento de
parcelas pretéritas não são autônomos, visto que apenas a obrigação de
fazer foi expressamente determinada no título executivo, sendo a
obrigação de pagar mera decorrência que surge com o apostilamento,
razão pela qual sua execução é subsequente (fls. 32-33).
Assim, de rigor o cumprimento prévio da obrigação de fazer, antes de
se cogitar no pagamento de parcelas vencidas a partir da impetração do
mandado de segurança coletivo (fl. 35).
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
Documento eletrônico VDA55399008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 9b4223e2-3a0e-4f45-babe-931a597d67d5

no aresto Impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
“não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas
razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o
óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgRg
no
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.200.796/PE,
24.8.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
[...]
Ademais, segundo a transcrição do acórdão recorrido acima mencionada,
incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse
sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão
recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via
eleita (
”. (AgRg no
Rel. Ministro
Súmula n. 7/STJ)
REsp n. 1.773.075/SP,
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

Em seu agravo interno às fls. 191-197, no tocante à incidência do enunciado 284
da Súmula do STF, a parte agravante sustenta, em suma, que "O recurso especial as fls. e-STJ 83
impugnou especificamente o argumento da impossibilidade do cumprimento da obrigação de
pagar, ao considerar 'Por sua vez, o v. acórdão hostilizado negou provimento ao agravo de
instrumento dos credores, sob o frágil fundamento de que o termo final da cobrança das parcelas
só se daria com o apostilamento da obrigação de fazer, o que contraria fortemente os artigos 509,
§2o e 783 do CPC ao passo que o título judicial exequendo atende aos requisitos necessários para
a pronta execução'” (sic., fl. 194).
Segundo entende, não incide a Súmula 7 do STJ, ao considerar que "Da leitura do
próprio v. acórdão recorrido é possível constatar que o recorrente delimitou o período da
obrigação de pagar em seu pedido no incidente do cumprimento de sentença no trecho em que
considera: 'foi postulado o pagamento em relação ao período compreendido entre a impetração
do Mandado de Segurança e o ajuizamento do presente incidente'” (sic., fl. 196).
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 207).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55399008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 9b4223e2-3a0e-4f45-babe-931a597d67d5

O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 184-187, fundou-se em dois
: (i) - aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF,
fundamentos distintos e concomitantes
tendo em vista que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado; e (ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em
conta a impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não
refutou adequadamente nenhum dos fundamentos da decisão monocrática, os quais, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos
os efeitos no cenário jurídico.
De fato, no que toca ao primeiro fundamento do
agravado (i) para afastar
decisum
a incidência do óbice da
era de incumbência da parte agravante transcrever os
Súmula 284/STF,
trechos da petição de recurso especial onde aborda a matéria, e por quais motivos jurídicos -
expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão teria malferido a norma
. De fato, consoante entendimento do STJ, "não
suscitada como ofendida no apelo especial
basta a mera transcrição do dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial
devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa
reformar o
, cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do tema" (AgRg no
decisum
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
,
AREsp n. 96.318/MT,
5/3/2012)
circunstância inexistente na hipótese presente.
De igual sorte, no que se refere ao segundo fundamento da decisão monocrática
(ii), pautado na incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, considera-se que, "para contornar
o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos.
Documento eletrônico VDA55399008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 9b4223e2-3a0e-4f45-babe-931a597d67d5

Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais
e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
e que não tiveram o condão de demonstrar
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No
STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também,
que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
origem" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante.
28/6/2024)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Documento eletrônico VDA55399008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 9b4223e2-3a0e-4f45-babe-931a597d67d5

É como voto.
Documento eletrônico VDA55399008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:29
Código de Controle do Documento: 9b4223e2-3a0e-4f45-babe-931a597d67d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.187 / SP
Número Registro: 2025/0022963-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013912320148260053 10405384120238260053 21514589320248260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEX FERREIRA ALVES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GONCALVES
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ RAMACHOTTI
AGRAVANTE
: ANDRE NICOLI GARCIA JUNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE PEREIRA PASSOS
AGRAVANTE
: CLENILSON VAGNER UMBELINO ALVES
AGRAVANTE
: CRISTIANE MOREIRA AGOSTINHO
AGRAVANTE
: DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DOUGLAS BASILIO DE QUEIROZ
AGRAVANTE
: FABIANO PORCINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: FABIOLA FERREIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FATIMA PEROLA APARECIDA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTO ARAUJO
AGRAVANTE
: HELDER PORTAS
AGRAVANTE
: JANICE MORAIS FREITAS
AGRAVANTE
: JEFFERSON PASSOS DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA56077255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 9f86d6bb-e4b6-49fc-9b7e-b63ec7304410

AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DE LIMA
AGRAVANTE
: LEONARDO ALMEIDA
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO LOUSADA SASSI
AGRAVANTE
: MACIEL LEANDRO SANT ANA
AGRAVANTE
: MAGDA PEREIRA SILVA
AGRAVANTE
: MARCELO DE MELO BATISTA
AGRAVANTE
: MARCOS SILVA REIS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA SANTOS
AGRAVANTE
: MILENA YURI MORAIS KAWAHARA
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO FELICIO
AGRAVANTE
: SIMONE RODRIGUES EMILIANO DA SILVA
AGRAVANTE
: TATIANA DE BARROS GONCALVES
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
ANA CAROLINA DALDEGAN SERRAGLIA - SP300899
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEX FERREIRA ALVES
AGRAVANTE : ALEXANDRE GONCALVES
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ RAMACHOTTI
AGRAVANTE : ANDRE NICOLI GARCIA JUNIOR
AGRAVANTE : ANDRE PEREIRA PASSOS
AGRAVANTE : CLENILSON VAGNER UMBELINO ALVES
AGRAVANTE : CRISTIANE MOREIRA AGOSTINHO
AGRAVANTE : DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVANTE : DOUGLAS BASILIO DE QUEIROZ
AGRAVANTE : FABIANO PORCINO DOS SANTOS
AGRAVANTE : FABIO DOS SANTOS
AGRAVANTE : FABIO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : FABIOLA FERREIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : FATIMA PEROLA APARECIDA DOS SANTOS
AGRAVANTE : FRANCISCO DAS CHAGAS PORTO ARAUJO
Documento eletrônico VDA56077255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 9f86d6bb-e4b6-49fc-9b7e-b63ec7304410

AGRAVANTE : HELDER PORTAS
AGRAVANTE : JANICE MORAIS FREITAS
AGRAVANTE : JEFFERSON PASSOS DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO DE LIMA
AGRAVANTE : LEONARDO ALMEIDA
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO LOUSADA SASSI
AGRAVANTE : MACIEL LEANDRO SANT ANA
AGRAVANTE : MAGDA PEREIRA SILVA
AGRAVANTE : MARCELO DE MELO BATISTA
AGRAVANTE : MARCOS SILVA REIS
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA SANTOS
AGRAVANTE : MILENA YURI MORAIS KAWAHARA
AGRAVANTE : PAULO ROGERIO FELICIO
AGRAVANTE : SIMONE RODRIGUES EMILIANO DA SILVA
AGRAVANTE : TATIANA DE BARROS GONCALVES
ADVOGADOS : MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
ANA CAROLINA DALDEGAN SERRAGLIA - SP300899
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 9f86d6bb-e4b6-49fc-9b7e-b63ec7304410